Tribunal: TJDFT
Processo: 0733511-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733511-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HAMILTON MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HAMILTON MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão ID origem 204708641, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência n. 0704977-55.2024.8.07.0010, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender temporariamente os descontos nas contas bancárias da autora por 180 (cento e oitenta) dias, sem a incidência de juros, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo; e limitar os descontos referentes aos empréstimos e gastos dos cartões de crédito no patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, até a quitação dos débitos contraídos junto aos réus, sem a incidência de juros, observando a ordem cronológica dos contratos firmados, com a suspensão dos empréstimos mais recentes, aguardando-se a amortização dos mais antigos, conforme as súmulas 200 e 295 do TJRJ, bem como o enunciado n.o 148 do Encontro de Desembargadores do TJRJ (Aviso n.o 100/2011), sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo. Nas razões recursais, o agravante afirma que se encontra em superendividamento, razão pela qual ajuizou a ação de repactuação de dívidas, visto que os descontos realizados superam o limite legal imposto, correspondendo a mais de 50% da renda total do Agravante, conforme colacionado nos autos. Sustenta que a parte destinada ao pagamento das despesas de subsistência está relacionada à proteção do mínimo existencial, um direito fundamental social que deriva do princípio da dignidade da pessoa humana, conforme previsto na Constituição Federal, art. 1o, inciso III, e no Código de Defesa do Consumidor. Salienta que a Lei n. 10.820/2003 estabeleceu um limite de 35% (trinta e cinco por cento) para os descontos em folha de pagamento e de acordo com o Art. 1o, §1o da referida lei, dentro desse limite de 35% (trinta e cinco por cento), 5% (cinco por cento) devem ser destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para saques por meio do cartão de crédito. Alega que a probabilidade do direito está devidamente comprovada pelos descontos realizados pelas instituições financeiras, conforme evidenciado nos contracheques anexados e nos extratos bancários apresentados. Esses fatos, quando considerados à luz dos dispositivos constitucionais e da jurisprudência do C. TJRJ e do C. STJ, que limita os descontos consignados a até 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, garantem a proteção das verbas de natureza alimentar dos consumidores. No tocante ao perigo de dano, aduz que os descontos realizados pelas instituições financeiras colocam em risco a subsistência dos consumidores e de suas famílias. Esses descontos sujeitam os consumidores a condições de vida indignas, privando-os dos recursos mínimos necessários para atender às suas necessidades básicas, como moradia, alimentação, higiene e vestuário, entre outras. Ressalta que a medida é reversível, uma vez que as instituições financeiras não sofrerão prejuízos com a concessão da tutela de urgência. O que se busca é apenas a suspensão e a limitação dos descontos realizados no patamar de 30% (trinta porcento) das verbas alimentares da parte autora. Considerando a probabilidade do direito, o perigo de dano iminente e a natureza reversível da medida, aduz ser imprescindível que seja concedida a tutela de urgência para suspender os descontos nas contas bancárias dos autores e limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar recebidas por eles, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial. Assim, o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para que se permita o andamento do processo em primeira instância, antes do julgamento definitivo deste, permitindo dessa forma, o prosseguimento dos atos necessários ao deslinde do feito; b) o recebimento do presente agravo para que seja concedida a tutela de urgência para suspender os descontos nas contas bancárias dos autores e limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar nos autos do processo referência. Sem preparo, eis que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os descontos nas contas bancárias do autor e limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de deferimento da suspensão dos descontos efetuados pelos agravados na conta salário do agravante para que estes se limitem a 30% dos seus vencimentos brutos, excluídos dos descontos compulsórios. Quanto aos descontos em conta corrente, cumpre registrar que o col. STJ, ao apreciar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, decidiu, em precedente de natureza vinculante (art. 927, inciso III, CPC), que a limitação prevista no art. 1o, § 1o daquele Diploma Normativo não é extensível aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente. Confira-se a tese firmada no Tema n. 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Pois bem, dentre os fundamentos utilizados pelo col. STJ para chegar à conclusão acima transcrita, está o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo, assumindo, naturalmente, as consequências previstas no contrato para tal comportamento. Na mesma toada, vejamos posicionamento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA. LIMITAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ. 1. [...] 3. Não pode a parte requerente pretender a aplicação do procedimento previsto para os processos de repactuação de dívidas sem, contudo, cumprir os requisitos determinados pela norma. Preliminar rejeitada. Ademais, como a Lei n. 14.181/21 entrou em vigor após citação do réu, de rigor, não cabia apresentação de emenda à petição inicial, a fim de adequar o rito a eventual pedido judicial de repactuação das dívidas. Incidência do princípio da estabilização da lide. 4. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, uma vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 5. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1746411, 07029369620218070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Também a respeito da matéria em comento, a Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional – CMN estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário. A referida Resolução prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de desconto por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não significa a permissão de se convencionar sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Nesse sentido, inclusive, a mesma Resolução garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, confira-se: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Assim, ao menos em princípio, entendo que é garantido ao mutuário o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização fornecida para que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente em suas contas bancárias. Sobre o tema, acrescento a ementa do seguinte julgado desta eg. 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE - PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I.[...] II. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes no contrato de mútuo bancário. III. Reconhecida a abusividade das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade do aludido contrato, em razão da aplicação dos princípios consumeristas e da jurisprudência do STJ. IV. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a eventual revisão contratual para reajuste das condições. V. Desconto automático em conta corrente, após solicitação de cancelamento, configura violação ao direito de escolha do consumidor, o que justifica a devolução simples dos valores descontados. VI. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação desprovida. (Acórdão 1798523, 07020790620238070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) A Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei Federal n. 8.078/1990, estabelece, na parte que interessa, que: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. (Grifou-se) Confira-se, pois, o limite fixado na Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, para as consignações em folha de pagamento dos servidores distritais: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal.(Grifou-se) Digno de registro que a constitucionalidade formal e material da Lei Distrital supracitada está sendo discutida nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0721303-57.2023.8.07.0000, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal. No entanto, enquanto não houver pronunciamento que determine, ao menos, a suspensão da vigência da norma – o que não ocorreu –, tenho por bem aplicar as regras nela fixadas. Nessa linha, entendo que os descontos realizados diretamente na folha de pagamento e na conta corrente dos servidores distritais deve ser limitada a 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) destinados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. E, apesar de as normas em evidência não mencionarem se, para a apuração do limite, deve ser considerada a retribuição pecuniária bruta ou líquida, adiro ao entendimento que considera o valor líquido, resultante do abatimento dos descontos compulsórios, a fim de garantir o mínimo existencial, consoante disposto no § 4o do art. 116 da Lei Complementar n. 840/2011. Sobreleva registrar, ainda, que, apesar de não caracterizar retenção indevida – nos termos do posicionamento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidado no Tema Repetitivo n. 1.0851 –, o abatimento de parcelas referentes a contrato de empréstimo, precedido de autorização do titular da conta corrente por ocasião da celebração, não pode ocasionar a privação do devedor de um patrimônio mínimo para o seu núcleo familiar. Isso porque os descontos incidem sobre o numerário existente sem que a instituição financeira diferencie a origem, podendo, pois, abarcar a remuneração recebida pelo devedor. Com base nesses fundamentos, tenho que o princípio da autonomia da vontade pode ser relativizado para resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A propósito, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nesse sentido: CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085, STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer concernente à limitação de descontos em conta corrente relativos a empréstimos não quitados. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para que sejam limitados os descontos realizados pelo réu, tanto de consignação em pagamento quanto os de desconto em conta-corrente, ao patamar de 35% dos seus rendimentos brutos, sendo 5% para dívidas do cartão, descontadas as rubricas obrigatórias. 2. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 3. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116.3.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3.2. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3.2.1 Destarte, O princípio da dignidade da pessoa humana se refere à garantia das necessidades vitais de cada indivíduo, ou seja, um valor intrínseco como um todo. É um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, nos termos do artigo 1o, III da Constituição Federal, sendo fundamento basilar da República.3.3 Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 3.4. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 3.5 A voracidade das instituições bancárias em busca de lucro fácil, em sacrifício de assalariados que ficam indefesos diante da oferta de empréstimos fáceis de serem contraídos, porque garantido o pagamento, efetuado diretamente em conta-corrente onde o mesmo recebe o salário, afasta, definitivamente, qualquer alegação de má-fé do consumidor. 4. O STJ firmou, em sede dos repetitivos, o tema 1.085, o qual aduz que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 4.1. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema 1.085, há que se analisar, no presente caso, a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 4.2. É direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 4.3. Jurisprudência: "(...) 3. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. (...)" (07192341920188070003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 6/6/2019.) 5. Assim, a limitação dos descontos no presente caso é necessária, uma vez que o débito integral das parcelas na conta corrente da autora acaba por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual, nos termos do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. 6. Apelo provido. (Acórdão 1734456, 07141215120228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Neste norte, por se tratar de verba de natureza alimentar e para garantir a subsistência do agravante, reformo a decisão para determinar que os descontos na conta corrente da apelante sejam limitados a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida mensal do agravante – resultado do abatimento dos descontos compulsórios. Diante desse panorama, reputo presente a probabilidade do direito vindicado. O perigo de dano, a seu turno, é inerente à situação, pois o salário depositado na conta bancária do agravante está sofrendo descontos, o que pode resultar no comprometimento de sua subsistência e, consequentemente, do seu mínimo existencial. Pelas razões expostas, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos agravados que suspendam os descontos efetuados a título de empréstimos, tanto no contracheque quanto na conta corrente, que ultrapassem o limite de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos mensais do agravante – resultado do abatimento dos descontos compulsórios –, até o julgamento Colegiado do presente recurso–, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto mensal irregular. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator